Tribunal: TJPA
Processo: 0828024-37.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828024-37.2025.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: SERGIO PASTANA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer a nulidade da citação por edital e declarar prescrita a pretensão executiva relativa à cobrança de mensalidades de contrato de prestação de serviços educacionais referentes ao segundo semestre letivo de 2015, extinguindo a execução com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada no processo executivo observou os requisitos legais de esgotamento das diligências razoáveis para localização do executado; e (ii) estabelecer se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição quinquenal, diante da demora na efetivação da citação e da atuação processual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui natureza excepcional e exige demonstração do esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte ré, nos termos do art. 256, II, do CPC.

4.

A exequente promoveu tentativas concretas de localização do executado mediante expedição de mandados, citação postal e pesquisas em sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, como INFOJUD e INFOSEG, evidenciando atuação diligente apta a justificar a citação ficta.

5.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça dispensa o exaurimento absoluto de todos os meios imagináveis de localização do réu, bastando a adoção de diligências razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

6.

A dívida executada submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da última mensalidade em 05/12/2015.

7.

A interrupção da prescrição pela propositura da ação, prevista no art. 240, § 1º, do CPC, depende da atuação diligente da parte autora na adoção das providências necessárias à efetivação da citação.

8.

A demora superior a dois anos no cumprimento da carta precatória e na concretização da citação não decorreu exclusivamente da máquina judiciária, havendo inércia relevante da exequente no impulsionamento do feito.

9.

A desídia da parte autora afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição pela mera propositura da ação.

10.

A citação válida somente se perfectibilizou após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual subsiste a prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 256, II, 487, II, e 85, § 2º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado sob o rito do incidente de assunção de competência.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos embargos à execução opostos por SÉRGIO PASTANA RIBEIRO, representado por curador especial, que julgou procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a seguinte parte dispositiva.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 240, §1º e §2º, do CPC, 206, §5º, I, do Código Civil e art. 487, II, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para:

Reconhecer a nulidade da citação editalícia;

Declarar prescrita a pretensão executiva;

Extinguir a execução em trâmite nos autos do processo correlato.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa dos embargos, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da sentença aos autos principais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, defende a validade da citação por edital, argumentando que foram esgotados os meios razoáveis para localização do executado, não sendo exigível a realização de diligências ilimitadas. Afirma que a jurisprudência admite a citação ficta quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte ré.

Aduz, ainda, a inexistência de prescrição, sustentando que a ação executiva foi ajuizada em 04/08/2020, antes do término do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento da última mensalidade, ocorrido em 05/12/2015. Assevera que a interrupção da prescrição ocorreu com a propositura da demanda, nos termos do art. 240 do CPC, inexistindo inércia da exequente quanto às diligências necessárias à citação do executado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade da citação por edital e afastando-se a prescrição da pretensão executiva.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois pontos centrais: (i) a validade da citação por edital realizada no processo executivo originário; e (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

No que concerne à alegada nulidade da citação editalícia, entendo assistir razão parcial à apelante.

A citação por edital constitui modalidade excepcional de citação ficta, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização da parte demandada, nos termos do art. 256, II, do CPC. Contudo, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
é no sentido de que o esgotamento dos meios de localização do réu deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas do caso, não se exigindo da parte autora a realização de diligências ilimitadas ou infinitas.

No caso dos autos, verifica-se que a exequente promoveu sucessivas tentativas de localização do executado, mediante expedição de mandados, tentativas de citação postal, além de pesquisas em sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, como INFOJUD e INFOSEG, sem êxito na localização do devedor. Tais circunstâncias evidenciam que houve atuação diligente da credora na tentativa de viabilizar a citação pessoal do executado.

Nessa linha, não há exigência de exaurimento absoluto de todos os meios imagináveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de diligências concretas e razoáveis para justificar a citação ficta. A propósito, o STJ entende que “
Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos
”.

Assim, considerando o conjunto das providências efetivamente adotadas pela exequente, conclui-se que a citação por edital realizada nos autos executivos não se reveste de nulidade, razão pela qual merece reforma a sentença nesse ponto.

Todavia, o mesmo não ocorre quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A dívida executada decorre de contrato de prestação de serviços educacionais referentes ao segundo semestre letivo de 2015, sendo incontroverso que a última mensalidade venceu em 05/12/2015. Desse modo, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil se encerraria, em regra, em 05/12/2020.

Embora a execução tenha sido ajuizada em 04/08/2020, antes do término do prazo prescricional, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, retroage à data da propositura da ação apenas quando a parte autora promove, de forma efetiva e diligente, os atos necessários à citação do réu.

Com efeito, o § 2º do art. 240 do CPC expressamente estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não operar a retroação interruptiva da prescrição.

No caso concreto, não se pode imputar exclusivamente ao aparato judiciário a demora na concretização da citação, na medida, em que observa-se dos autos que houve significativa inércia da parte exequente na condução do feito, especialmente quanto ao cumprimento da carta precatória expedida para tentativa de localização do executado, a qual demorou período superior a dois anos para ser concretizada.

Tal circunstância afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, porque a demora verificada não decorreu exclusivamente da máquina judiciária, mas também da ausência de atuação diligente da própria exequente, que deixou de impulsionar adequadamente o cumprimento das diligências necessárias à efetivação da citação válida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desídia da parte autora afasta a incidência da Súmula 106/STJ e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição pela simples propositura da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, mesmo que se reconheça que o Judiciário pode ter demorado em responder a algumas petições ou cumprir determinadas diligências, isso não afasta o dever da parte de zelar pelo regular andamento do processo. A autora, por sua vez, não demonstrou a adoção de providências eficazes e contínuas com vistas à obtenção da citação ou localização de bem, limitando-se, por vezes, à repetição de requerimentos genéricos ou à espera de respostas sem nova provocação eficiente do juízo.

Nesse contexto, ainda que reconhecida a validade da citação por edital, esta somente se perfectibilizou após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, sem que a demora possa ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a validade da citação por edital realizada nos autos originários, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, a extinção da execução.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos para a localização do réu antes da autorização da citação por edital.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu.

3. O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma casuística.

4. O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta.

III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS

1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.

(...).

(REsp n. 2.162.483/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/3/2026, REPDJEN de 24/4/2026, DJEN de 27/03/2026.)

Belém, 23/06/2026